Tribunal: TJES
Processo: 5009295-09.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009295-09.2021.8.08.0012

APELANTE:
GILBERTO ANTUNES DA SILVA
APELADA:
LAUDICEA NOVAES JERONIMO
RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL CEDIDO MEDIANTE CESSÃO DE DIREITOS E OCUPADO TEMPORARIAMENTE POR IRMÃO. COMODATO VERBAL. POSSE PRECÁRIA. ESBULHO CARACTERIZADO APÓS NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Gilberto Antunes da Silva contra sentença que julgou procedentes os pedidos de Reintegração de Posse e condenação ao pagamento de aluguéis em favor de Laudicea Novaes Jeronimo, referentes ao 2º pavimento de um imóvel. A Apelada alegou posse legítima decorrente de construção própria e cessão de direitos, enquanto a ocupação do Apelante, seu irmão, teria se tornado indevida após notificação para desocupação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença de primeiro grau agiu corretamente ao: (i) reconhecer a posse da Apelada sobre o 2º pavimento e o esbulho praticado pelo Apelante; (ii) considerar válida a cessão de direitos apresentada pela Apelada; (iii) determinar a condenação do Apelante ao pagamento de aluguéis e (iv) indeferir o pedido de indenização por benfeitorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A posse da Apelada sobre o 2º pavimento do imóvel foi demonstrada pela prova documental da cessão de direitos (ID 9837990), devidamente assinada pelo Apelante, que não comprovou sua alegação de vício. 4. Conforme entendimento desta 3ª Câmara Cível (PROCESSO Nº 0017567-37.2019.8.08.0048), a posse exercida em caráter de liberalidade, como comodato verbal, torna-se injusta e precária após a notificação extrajudicial para desocupação não atendida, configurando esbulho possessório. 5. A ocupação do Apelante, portanto, tornou-se indevida, gerando a obrigação de pagar aluguéis pelo período de permanência, nos termos do art. 582 do Código Civil. 6. A tese do Apelante de que sua posse decorre de direito hereditário sobre bem indiviso não se sustenta em relação ao 2º pavimento, que foi objeto de construção e cessão de direitos específicas, distinguindo-se da quota-parte referente ao 1º pavimento, que tramita em inventário próprio. 7. O pedido de indenização por benfeitorias foi corretamente indeferido, pois o Apelante não apresentou qualquer prova de sua existência ou valor, nem solicitou perícia no momento oportuno do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cessão de direitos sobre um pavimento de imóvel, com a assinatura do Apelante, demonstra a posse legítima da Apelada, e a recusa em desocupar após notificação formal configura esbulho possessório.

A obrigação de pagar aluguéis decorre da permanência indevida no imóvel após a constituição em mora do comodatário.

A alegação de direito hereditário sobre parte do imóvel não legitima a permanência em outro pavimento cuja posse foi cedida, especialmente quando a quota-parte se refere a outro bem ou pavimento em inventário distinto.

Não há direito à indenização por benfeitorias quando o Apelante não comprova sua existência ou valor na fase instrutória.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 561, 560; CC, art. 582.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, 3ª Câmara Cível, PROCESSO Nº 0017567-37.2019.8.08.0048, Relator(a): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009295-09.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILBERTO ANTUNES DA SILVA

APELADO: LAUDICEA NOVAES JERONIMO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL CEDIDO MEDIANTE CESSÃO DE DIREITOS E OCUPADO TEMPORARIAMENTE POR IRMÃO. COMODATO VERBAL. POSSE PRECÁRIA. ESBULHO CARACTERIZADO APÓS NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Gilberto Antunes da Silva contra sentença que julgou procedentes os pedidos de Reintegração de Posse e condenação ao pagamento de aluguéis em favor de Laudicea Novaes Jeronimo, referentes ao 2º pavimento de um imóvel. A Apelada alegou posse legítima decorrente de construção própria e cessão de direitos, enquanto a ocupação do Apelante, seu irmão, teria se tornado indevida após notificação para desocupação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença de primeiro grau agiu corretamente ao: (i) reconhecer a posse da Apelada sobre o 2º pavimento e o esbulho praticado pelo Apelante; (ii) considerar válida a cessão de direitos apresentada pela Apelada; (iii) determinar a condenação do Apelante ao pagamento de aluguéis e (iv) indeferir o pedido de indenização por benfeitorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A posse da Apelada sobre o 2º pavimento do imóvel foi demonstrada pela prova documental da cessão de direitos (ID 9837990), devidamente assinada pelo Apelante, que não comprovou sua alegação de vício. 4. Conforme entendimento desta 3ª Câmara Cível (PROCESSO Nº 0017567-37.2019.8.08.0048), a posse exercida em caráter de liberalidade, como comodato verbal, torna-se injusta e precária após a notificação extrajudicial para desocupação não atendida, configurando esbulho possessório. 5. A ocupação do Apelante, portanto, tornou-se indevida, gerando a obrigação de pagar aluguéis pelo período de permanência, nos termos do art. 582 do Código Civil. 6. A tese do Apelante de que sua posse decorre de direito hereditário sobre bem indiviso não se sustenta em relação ao 2º pavimento, que foi objeto de construção e cessão de direitos específicas, distinguindo-se da quota-parte referente ao 1º pavimento, que tramita em inventário próprio. 7. O pedido de indenização por benfeitorias foi corretamente indeferido, pois o Apelante não apresentou qualquer prova de sua existência ou valor, nem solicitou perícia no momento oportuno do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cessão de direitos sobre um pavimento de imóvel, com a assinatura do Apelante, demonstra a posse legítima da Apelada, e a recusa em desocupar após notificação formal configura esbulho possessório.

A obrigação de pagar aluguéis decorre da permanência indevida no imóvel após a constituição em mora do comodatário.

A alegação de direito hereditário sobre parte do imóvel não legitima a permanência em outro pavimento cuja posse foi cedida, especialmente quando a quota-parte se refere a outro bem ou pavimento em inventário distinto.

Não há direito à indenização por benfeitorias quando o Apelante não comprova sua existência ou valor na fase instrutória.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 561, 560; CC, art. 582.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, 3ª Câmara Cível, PROCESSO Nº 0017567-37.2019.8.08.0048, Relator(a): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5009295-09.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILBERTO ANTUNES DA SILVA

APELADO: LAUDICEA NOVAES JERONIMO

Advogados do(a) APELADO: GERALDO LUIZ SILVA - ES15695, IAGO LUIS ALVES NOVAES - ES39464

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por GILBERTO ANTUNES DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar cumulada com Pagamento de Aluguéis, proposta por LAUDICEA NOVAES JERONIMO, julgou procedentes os pedidos iniciais.

A pretensão autoral visava a reintegração de posse de um imóvel (2º pavimento de uma residência) que a Requerente alegou ter construído e ter obtido cessão de direitos de seus irmãos, incluindo o Apelante. A ocupação pelo Apelante, inicialmente permitida, teria se tornado indevida após a notificação para desocupação. A sentença de primeiro grau reconheceu a posse legítima da Requerente, o esbulho praticado pelo Apelante e a consequente obrigação de pagamento de aluguéis, além de indeferir o pedido de indenização por benfeitorias formulado pelo Apelante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação cível e passo à análise de suas razões.

De início, registro que não houve a arguição de preliminares processuais por qualquer das partes, tampouco identifico, de ofício, nulidades a serem sanadas. Assim, passo diretamente à análise do mérito recursal.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância cinge-se a verificar se a sentença de primeiro grau agiu corretamente ao: (i) reconhecer a posse da Apelada sobre o 2º pavimento e o esbulho praticado pelo Apelante; (ii) considerar válida a cessão de direitos apresentada pela Apelada; (iii) determinar a condenação do Apelante ao pagamento de aluguéis e (iv) indeferir o pedido de indenização por benfeitorias.

É assente na jurisprudência pátria que a ação de reintegração de posse exige a comprovação, por parte do autor, da sua posse, da turbação ou esbulho praticado pelo réu, da data da turbação ou esbulho e da perda da posse, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil. Da análise detida do conjunto probatório, observo que a sentença de origem examinou de forma criteriosa os elementos coligidos, concluindo, com acerto, pelo preenchimento de tais requisitos.

No que tange à natureza da posse do Apelante e à caracterização do esbulho, a situação dos autos se alinha à pacífica jurisprudência desta Egrégia 3ª Câmara Cível.
Conforme entendimento consolidado, a cessão gratuita de imóvel familiar, inicialmente, caracteriza comodato verbal. A posse do comodatário, que é precária, torna-se injusta e configura esbulho a partir do momento em que o proprietário notifica para desocupação e o comodatário se recusa a sair.

Nesse sentido, transcrevo trecho da ementa do
PROCESSO Nº 0017567-37.2019.8.08.0048
, de relatoria da Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, julgado por esta mesma 3ª Câmara Cível, cujos fundamentos guardam pertinência com o presente caso:

PROCESSO Nº 0017567-37.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVANIA LOPES BASTOS

APELADO: JOAO ANTONIO SOBRINHO e outros

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL CEDIDO GRATUITAMENTE A FILHO E EX-COMPANHEIRA. COMODATO VERBAL. POSSE PRECÁRIA. ESBULHO CARACTERIZADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. A posse exercida pela apelante caracteriza-se como comodato, tendo em vista que os autores permitiram, por mera liberalidade, que o imóvel fosse ocupado gratuitamente pelo filho e, posteriormente, pela companheira deste. A tese de adiantamento de herança não encontra respaldo probatório.

5. A posse da apelante tornou-se injusta e precária após a notificação extrajudicial para desocupação, não atendida, o que configura esbulho e autoriza a reintegração de posse, conforme o art. 560 do CPC.

(...)

Aplicando tal entendimento ao caso dos autos, verifica-se que o 2º pavimento foi, segundo a Apelada, construído por ela, e a posse sobre este foi formalizada por meio de uma cessão de direitos (ID 9837990), na qual consta a assinatura do próprio Apelante. A alegação do Apelante de que sua assinatura foi obtida em "papel em branco" não foi minimamente comprovada, e a ausência de reconhecimento de firma, por si só, não desconstitui a validade do documento. Desse modo, a posse da Apelada restou demonstrada.

Ademais, foi comprovado que a Apelada notificou extrajudicialmente o Apelante para desocupação do imóvel (IDs 18021828, 18021829), e, diante de sua recusa, sua posse se tornou injusta e precária, configurando o esbulho.

Quanto à tese do Apelante de que sua posse seria legítima em razão de sua condição de co-herdeiro de um bem indiviso, a prova dos autos, incluindo as próprias alegações da Apelada, indica que o 2º pavimento do imóvel foi construído por ela, e que a discussão sobre a quota-parte hereditária do Apelante refere-se, na verdade, ao 1º pavimento, que está em processo de inventário (processo nº 0017847-92.2014.8.08.0012). Portanto, não há confusão entre os bens, e o direito hereditário do Apelante sobre o imóvel da genitora não lhe confere o direito de permanecer no 2º pavimento em detrimento da posse legítima da Apelada.

Ainda em relação à condenação ao pagamento de aluguéis, o artigo 582 do Código Civil estabelece que o comodatário constituído em mora deve pagar aluguel até a restituição do bem. Tendo sido configurado o esbulho após a notificação para desocupação, a ocupação indevida do imóvel enseja a obrigação de indenizar pelo uso, por meio do pagamento dos aluguéis fixados na sentença, cujo valor (R$ 15.400,00) não foi especificamente impugnado pelo Apelante na fase de conhecimento.

Por fim, no que concerne ao pedido de indenização por benfeitorias e direito de retenção, o Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência e o valor das alegadas benfeitorias. A mera alegação na contestação, sem a apresentação de qualquer prova documental (notas fiscais, recibos, fotos) ou a solicitação oportuna de prova pericial, impede o acolhimento de tal pleito. A ausência de elementos probatórios robustos que demonstrem as benfeitorias é determinante para o indeferimento do pedido, conforme bem pontuado pelo juízo de primeiro grau.

Diante desse cenário, conclui-se que a sentença de piso examinou adequadamente as provas produzidas e aplicou corretamente as normas de direito material e processual pertinentes. Os argumentos recursais do Apelante não foram capazes de desconstituir os fundamentos do julgado, restando demonstrada a posse da Apelada, o esbulho praticado pelo Apelante, o dever de indenizar pelo uso do imóvel e a ausência de provas das benfeitorias.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação cível, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Embora o juízo de primeiro grau não tenha condenado o Apelado em honorários de sucumbência, a concessão de gratuidade não
afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.
(art. 98, § 2º do CPC). Assim, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, percentual que remunera adequadamente o trabalho adicional realizado em grau recursal, e que deverá ser revertido ao
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL (FADEPES)
.

A condenação, entretanto, terá sua exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que o Apelante é beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim,
fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, percentual que remunera adequadamente o trabalho adicional realizado em grau recursal, e que deverá ser revertido ao
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL (FADEPES)
.